Tribunal: TJDFT
Processo: 0001066-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É desnecessária a anuência do devedor para a extinção do cumprimento de sentença, se não foi apresentada impugnação que ataca os atributos de certeza, liquidez ou exigibilidade do título.Deve prevalecer a regra da disponibilidade da execução. Inteligência do art. 775, II, do Código de Processo Civil.
2. Não há razão para prosseguir com o cumprimento se sentença se os meios disponíveis para encontrar bens para a satisfação do crédito se esgotaram e o credor tema intenção de pedir a insolvência civil do devedor.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.